Tribunal: TJSP
Processo: 1015970-24.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015970-24.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDER CALEGARI ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ANDERSON
CHAGAS DE SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015970-24.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 37.990
2
COMARCA DE SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
EMBARGANTE: EDER CALEGARI ARAÚJO (autor, apelado)
EMBARGADO: ANDERSON CHAGAS DE SOUSA (réu, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.990
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
224/225, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 126, 927 e 944, do Código Civil e
Sumula 98, do Superior Tribunal de Justiça.
Resposta recursal, a fls. 16/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015970-24.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 37.990
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator